Tribunal: STF
Processo: ADI 1685
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-23
Data de publicação: 1997-10-23

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO Nº
4.453 DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS. REVOGAÇÃO DESTA
NORMA PELA RESOLUÇÃO Nº 4.726/97-TCE. CONSEQUÊNCIA: PERDA DO SEU
OBJETO.
Não persistindo o pedido em virtude de ato superveniente
que revoga a norma anterior, há perda do objeto da ação.
Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada.